Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-51.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001319-51.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (IMPETRANTE), Douto Juizo do JEC de Santo Antonio do Leverger (IMPETRADO), FLAVIO JUNIOR XAVIER - CPF: 004.351.091-46 (LITISCONSORTES), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001319-51.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001319-51.2023.8.11.9005

Impetrante:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Impetrado:
Juízo do Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUM - PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando a parte cumpre os termos da sentença nos autos onde foi proferida a decisão que originou sua impetração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001319-51.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001319-51.2023.8.11.9005

Impetrante:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Impetrado:
Juízo do Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Ação: Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem
:

Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT.

Decisão atacada
(ID 133009483): nos autos de no 1001085-27.2021.8.11.0053, que tramita perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT., o
juízo rejeitou, em sua integralidade, o pedido formulado pela impetrante,
(Id.
105669117

), de nulidade da intimação da sentença
(Id.
124915282
)
, sob a alegação de que não houve a publicação da aludida decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), sustentando haver violação
dos princípios da ampla defesa, contraditório, publicidade e transparência.

Mandado de Segurança:
pleiteou a suspensão imediata dos efeitos da decisão atacada, a fim de evitar o prosseguimento da execução.

Decisão no
Mandamus
(Id.

189334672

): indeferiu o pedido liminar.

Informação do Juízo

(Id.

190745655
): informou que o impetrante requereu a reabertura do prazo recursal e que seu pedido foi analisado e indeferido, ao argumento de que a " intimação via PJE (sistema eletrônico) é válida, não se falando em nulidade.

Parecer do Ministério Público
: (Id.

192668698

): dispensa sua intervenção.

Certidão de Transito em Julgado no processo de origem (Id
136911901
- processo 1001085-27.2021.8.11.0053)
: em

razão do cumprimento da sentença com o pagamento integral da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001319-51.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001319-51.2023.8.11.9005

Impetrante:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Impetrado:
Juízo do Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT., apontada como autoridade coatora, diante da decisão interlocutória que rejeitou o pedido de nulidade
da intimação da sentença
(Id.
124915282
),
e determinou o prosseguimento ao cumprimento de sentença para o pagamento do valor da condenação.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, mediante o trânsito em julgado do processo de origem, conforme consta na certidão Id no 136911901.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024